Tribunal: TJSP
Processo: 2248144-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*PRESCRIÇÃO – Ação de indenização por pagamento insuficiente de comissões e por rescisão imotivada de relação de representação comercial – Alegação que a ausência de provas da atuação do agravado como representante comercial ensejaria a aplicação do prazo trienal de prescrição, previsto no art. 206, §3o, III, do Código Civil – Descabimento – Natureza da relação entre as partes que foi

Ementa:
*PRESCRIÇÃO – Ação de indenização por pagamento insuficiente de comissões e por rescisão imotivada de relação de representação comercial – Alegação que a ausência de provas da atuação do agravado como representante comercial ensejaria a aplicação do prazo trienal de prescrição, previsto no art. 206, §3o, III, do Código Civil – Descabimento – Natureza da relação entre as partes que foi reconhecida como sendo de representação comercial, tanto em ação trabalhista pretérita quanto na sentença proferida no presente feito - Prazo quinquenal (art. 44, da Lei 4.886/65) corretamente aplicado à espécie – Subsistência de interesse recursal do agravante, na peculiar hipótese dos autos, haja vista sua manifestação, em recurso de apelação, que a matéria impugnada fosse enfrentada no agravo pendente de julgamento - Decisão mantida - Recurso não provido*